Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TERCEIRO NÃO CONDÔMINIO. INTERESSE NA OBTENÇÃO DOS REGISTROS. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO. EXIBIÇÃO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DAS IMAGENS. INTERESSE DE AGIR. OBJETO DA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRADOR DA LIDE. IMPERATIVO COADUNADO COM A SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA (CPC, ART. 85). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Aviada ação de produção antecipada de provas, cujo objeto fora a exibição de imagens de sistema de monitoramento eletrônico de condomínio, com o intuito de guarnecer o demandante com provas de alegado abuso de autoridade sofrido em abordagem policial à qual fora sujeitado, a apreensão da inexistência das gravações e imagens almejadas implica a afirmação do desaparecimento do objeto da lide e do interesse de agir do autor, descortinando indelével sua carência de ação decorrente da falta de interesse processual, à medida em que, já não subsistindo as gravações no sistema de monitoramento eletrônico, a pretensão que formulara restara desguarnecida de utilidade, necessidade e adequação, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
2. A prestação jurisdicional é orientada pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, pois insubsistente a tutela almejada, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor.
3. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a ótica da carência de ação divisada desde a estabilização da relação processual, a parte autora necessariamente deve ser sujeitada aos ônus da sucumbência, pois fora quem invocara a prestação jurisdicional de forma desnecessária defronte uma justa recusa da parte ré em atender aos seus anseios, pois não obrigada a fornecer-lhes registros de gravação para uso interno, e, tendo despertado a parte acionada da inércia, enseja que suporte os encargos germinados da contrapartida da invocação da prestação jurisdicional.
4. Desprovido o apelo aviado sob a égide da nova codificação processual civil, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.